Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022472-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M R FERREIRA DA SILVA MARINGOLO LTDA - CNPJ: 14.682.807/0001-66 (RECORRENTE), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022472-88.2020.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
M R FERREIRA DA SILVA MARINGOLO EIRELI - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E PARCELAMENTO
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CORREÇÃO E JUROS DE MORA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – TEMA 1.062 DO STF – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação revisional de debito tributário e parcelamento que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou o Estado de Mato Grosso a refazer o cálculo do débito tributário em questão, considerando como limite de correção monetária e juros a TAXA SELIC, disponibilizando as parcelas vincendas para pagamento do requerente, mantendo-o no programa REFIS, bem como a realizar a compensação, no saldo devedor, dos valores pagos a maior.

2.

O Estado argumenta que deve ser aplicado índice estipulado na Lei Estadual no 7.098/98 – IGP-DI -, pois o Código Tributário Nacional permite o limite de limite de 1% (um por cento) ao mês, apenas
"se a lei não dispuser de modo diverso",
o que não é o caso dos autos.

3.

Ademais, assevera que
“não é lícito à recorrida adotar taxa de juros de mora que melhor lhe convier, pois tal é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, afrontando não só o princípio da isonomia insculpido no artigo 5o - ‘caput’ da Constituição Federal, como também o da legalidade (artigo 5° - II, da CF)”.

4.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

6.

A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE no 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1062), que assim restou ementado:

DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.

(STF. ARE 1216078 RG/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello. Julgado em 29/08/2019)

7.

Destarte, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado seja limitado a taxa da Selic.

8.

Como se sabe, a
Taxa SELIC
é legítima como índice de correção monetária e juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, conforme o disposto no artigo 13, da Lei Federal no 9.065/95.

9.

Já o índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários é o
IGP-DI, acrescido dos
juros moratórios à razão de 1% ao mês, conforme
Lei Estadual no 7.098/98.

10.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que há uma há uma diferença do montante de seu débito tributário quando atualizado pelo índice estadual e quando pela taxa Selic, sendo aquele superior a este, logo, dissonante do entendimento pacificado pelo STF.

11.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E PARCELAMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CORREÇÃO E JUROS DE MORA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – TEMA 1.062 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2-

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1062), fixou tese de que os "estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". Índices que não podem ser superiores à taxa SELIC.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1031204-58.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

12.

Nessas circunstâncias, confirmada a ilegitimidade da exação em relação à cobrança de juros de mora excedentes à Taxa SELIC, impõe-se o recálculo dos débitos e a consequente amortização dos valores pagos a maior no saldo devedor em aberto, como concedido na sentença.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023